Tribunal: STJ
Processo: 0718931-51.2022.8.07.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2188594 - DF(2024/0342538-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRENTE
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRIDO
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS
RECORRIDO
: SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RECORRIDO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS - DF055364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DIREITOS
AQUISITIVOS OS QUAIS NÃO COMPUNHAM O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE NA ÉPOCA DA PENHORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM
NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM AÇÃO PARALELA. AUSÊNCIA DE
CIENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA GARANTIA REAL.
I. HIPÓTESE EM EXAME
Documento eletrônico VDA54896289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: cd48f76a-9fa1-4c85-8091-3a73453654f4

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário e recurso especial
interposto por advogado, contra acórdão que: (I) manteve a penhora e a
arrematação de imóvel, cujos direitos aquisitivos não compunham o
patrimônio do devedor fiduciante; e (II) não majorou os honorários
sucumbenciais.
2. Recurso especial de ANTARES interposto em
e recurso especial
3/6/2024
de Marcos interposto em
ambos conclusos ao gabinete em
4/6/2024,
16/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é válida a arrematação na qual:
(I) não houve cientificação específica do credor fiduciário nos termos do
V, do CPC; e (II) os direitos aquisitivos do devedor fiduciante não
art. 889,
integravam seu patrimônio ao tempo da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na execução promovida por terceiros não é possível arrematar o imóvel
para atingir os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sem a cientificação
do credor fiduciário, por teleologia dos arts. 804 e 889, V, do CPC, de modo
que a inobservância dessa cientificação, conforme decisão recente desta
Turma, invalida o ato de expropriação como um todo.
5. Diante da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
extinguem-se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e, portanto, torna-
se impossível a realização da penhora por terceiros.
6. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau decidiu que os direitos sobre o
imóvel não compunham mais o acervo patrimonial do devedor ao tempo da
penhora, e determinou que o valor da arrematação fosse revertido ao credor
fiduciário recorrente; (II) o Tribunal de segundo grau manteve a sentença,
sob o fundamento de que a arrematação é precedida de publicação de edital,
oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos
constritivos, e decidiu manter a penhora e a arrematação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial de ANTARES INCORPORADORA LTDA conhecido e
provido, para anular a penhora e, por consequência, a arrematação do
imóvel, resta PREJUDICADO o recurso especial interposto por MARCOS
ALBERTO LIMA DA SILVA.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao
recurso especial de ANTARES INCORPORADORA LTDA e julgar prejudicado o recurso
especial interposto por Marcos Alberto Lima da Silva, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54896289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: cd48f76a-9fa1-4c85-8091-3a73453654f4

RECURSO ESPECIAL No 2188594 - DF(2024/0342538-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRENTE
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRIDO
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS
RECORRIDO
: SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
RANYELE GOMES PONTES - DF073509
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
RECORRIDO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS - DF055364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE A PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DIREITOS
AQUISITIVOS OS QUAIS NÃO COMPUNHAM O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR
FIDUCIANTE NA ÉPOCA DA PENHORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM
NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM AÇÃO PARALELA. AUSÊNCIA DE
CIENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA GARANTIA REAL.
I. HIPÓTESE EM EXAME
1. Recurso especial interposto por credor fiduciário e recurso especial
interposto por advogado, contra acórdão que: (I) manteve a penhora e a
arrematação de imóvel, cujos direitos aquisitivos não compunham o
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

patrimônio do devedor fiduciante; e (II) não majorou os honorários
sucumbenciais.
2. Recurso especial de ANTARES interposto em
e recurso especial
3/6/2024
de Marcos interposto em
ambos conclusos ao gabinete em
4/6/2024,
16/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O propósito recursal consiste em decidir se é válida a arrematação na qual:
(I) não houve cientificação específica do credor fiduciário nos termos do
V, do CPC; e (II) os direitos aquisitivos do devedor fiduciante não
art. 889,
integravam seu patrimônio ao tempo da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na execução promovida por terceiros não é possível arrematar o imóvel
para atingir os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sem a cientificação
do credor fiduciário, por teleologia dos arts. 804 e 889, V, do CPC, de modo
que a inobservância dessa cientificação, conforme decisão recente desta
Turma, invalida o ato de expropriação como um todo.
5. Diante da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário
extinguem-se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e, portanto, torna-
se impossível a realização da penhora por terceiros.
6. No particular, (I) o Juízo de primeiro grau decidiu que os direitos sobre o
imóvel não compunham mais o acervo patrimonial do devedor ao tempo da
penhora, e determinou que o valor da arrematação fosse revertido ao credor
fiduciário recorrente; (II) o Tribunal de segundo grau manteve a sentença,
sob o fundamento de que a arrematação é precedida de publicação de edital,
oportunidade em que todos os envolvidos são cientificados dos atos
constritivos, e decidiu manter a penhora e a arrematação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial de ANTARES INCORPORADORA LTDA conhecido e
provido, para anular a penhora e, por consequência, a arrematação do
imóvel, resta PREJUDICADO o recurso especial interposto por MARCOS
ALBERTO LIMA DA SILVA.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se recurso especial interposto por ANTARES INCORPORADORA
LTDA, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, e
recurso especial interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA fundamentado
nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, ambos contra acórdão do
TJDFT.
Recurso especial por ANTARES INCORPORADORA LTDA interposto em:
3/6/2024.
Recurso especial por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA interposto em:
4/6/2024.
Ambos conclusos ao gabinete em: 16/12/2024.
embargos de terceiro opostos por ANTARES ENGENHARIA LTDA
Ação:
nos autos do cumprimento de sentença proposto por ADAIR DE AREDA
VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA contra SEVERO BENICIO
DOS SANTOS.
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
Sentença:
pedidos dos embargos de terceiro, para manter a penhora e a arrematação do
imóvel (e-STJ fl. 829).
opostos por ambas as partes, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fl. 860).
o Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação
Acórdão:
interposta por ANTARES ENGENHARIA LTDA e não conheceu da apelação
interposta por ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE
AREDA, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. EMBARGOS DE TERCEIRO.
MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. PENHORA DOS
DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ARTIGO 835, INCISO XII DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DO
ADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE (DIREITOS AQUISITIVOS). INÉRCIA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. INTIMAÇÃO DE TODOS OS ATOS DA PENHORA. VALIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO
COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVEITO DA PARTE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO
VERIFICADO. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO
§11, DO CPC, QUANDO OS
ART. 85,
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS OU NÃO CONHECIDOS.
RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
(e-STJ fl. 943)

opostos por ambas as partes, foram rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fl. 2082).
alega violação dos arts. 85, 248, § 2o, 280,
Recurso especial de ANTARES:
804, 889, V, do CPC; arts. 1.361, 1.368-B do CC; e, arts. 23, 25, 26, da Lei 9.514/97,
sustentando que:
I) “não é cabível a penhora sobre bens garantidos por alienação
fiduciária, pois estão fora da esfera patrimonial do devedor” (e-STJ fl. 2131);
II) “há flagrante nulidade da
da Recorrente para se
citação/intimação
manifestar sobre o leilão, eis que a respectiva carta de intimação foi recebida por
funcionárias sem poderes para representar a Recorrente” (e-STJ fl. 2135);
III) como a sentença foi “prolatada parcialmente procedente em favor da
ora Recorrente”, esta não deveria “ser condenada a pagar integralmente os
honorários de sucumbência” (e-STJ fl. 2136).
alega violação do
§ 11 do CPC,
Recurso especial de MARCOS:
art. 85,
além de dissídio jurisprudencial, sustentando que:
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

I) “a decisão recorrida desconsiderou a vedação legal à compensação de
honorários” na hipótese de “sucumbência recíproca, bem como os critérios
estabelecidos pelo
§ 11, do CPC para a majoração dos honorários
art. 85,
advocatícios” (e-STJ fl. 2146);
o Tribunal de segundo grau admitiu o
Juízo prévio de admissibilidade:
recurso especial de MARCOS, e inadmitiu o recurso especial de ANTARES,
ensejando a interposição do
provido para determinar a
AREsp 2742340/DF,
conversão em recurso especial (e-STJ fl. 2231).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
O propósito recursal consiste em decidir se é válida a arrematação na
qual: (I) não houve cientificação específica do credor fiduciário nos termos do
V, do CPC; e (II) os direitos aquisitivos do devedor fiduciante não
art. 889,
integravam seu patrimônio ao tempo da penhora.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. Consta incontroverso nos autos que a unidade residencial situada em
Águas
foi negociada em contrato de promessa de compra e venda com
Claras/DF
alienação fiduciária entre o recorrente credor fiduciário (ANTARES ENGENHARIA
LTDA.) e promitentes compradores, os quais negociaram o ágio do imóvel com o
recorrido devedor fiduciário (SEVERO BENICIO DOS SANTOS) (e-STJ fl. 951).
2. Diante disso, o recorrido (SEVERO) ajuizou ação de rescisão contratual
anterior, na qual o Tribunal de segundo grau determinou: “a consolidação da
propriedade em nome da credora-fiduciária [ANTARES], com sua imissão na posse
e a imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito, e se houver, a
devolução do saldo remanescente” (e-STJ fls. 951-952).
3. Os exequentes recorridos (ADAIR DE AREDA VASCONCELOS e
SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA) moveram cumprimento de sentença
(0716437-58.2018.8.07.0007), contra o recorrido devedor fiduciante (SEVERO).
Nesse processo, o Juízo determinou a penhora do referido imóvel de Águas
seguida de avaliação e hasta pública, na qual o imóvel foi arrematado
Claras/DF,
por terceiros pelo valor de R$ 838.000,00 (e-STJ fl. 827).
4. No primeiro grau, o Juízo decidiu que a credora fiduciária (ANTARES)
“não se manifestou” nos autos antes da arrematação, porém “os direitos sobre o
imóvel não compunham mais o acervo patrimonial do devedor [SEVERO] ao tempo
da penhora”, assim julgou parcialmente procedentes os presentes embargos de
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

terceiro, para manter a penhora e a arrematação, e determinar que o valor da
arrematação seja revertido ao credor fiduciário recorrente (ANTARES) (e-STJ fls.
828-829).
5. Diante disso, o Tribunal de segundo grau decidiu não conhecer da
apelação interposta por ADAIR e SHIRLENE e negar provimento à apelação
interposta pelo recorrente (ANTARES) (e-STJ fl. 959), sob os seguintes
fundamentos: (I) “a credora fiduciária fora intimada, duas vezes [...] para
manifestação acerca do deferimento da penhora do imóvel” por meio de carta
enviada ao endereço da pessoa jurídica (e-STJ fl. 952); e (II) “a arrematação é
precedida de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são
cientificados dos atos constritivos, inclusive o credor fiduciário”, portanto “não há
que se falar em violação ao
do CPC” (e-STJ fl. 954).
art. 889, inciso V
6. Nesse contexto, para a solução da presente controvérsia é necessário
avaliar se após reconhecer a ausência de titularidade dos direitos aquisitivos do
devedor fiduciante, à época da penhora, é possível preservar os atos
expropriatórios, direcionando o produto da arrematação à credora fiduciária.

- DO RECURSO ESPECIAL DE ANTARES
2. DA IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA E DA CIENTIFICAÇÃO DO CREDOR
FIDUCIÁRIO
7. O
§ 3o, do CPC estabelece: “a alienação de bem gravado por
art. 804,
penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício,
hipotecário ou anticrético não intimado [...] a alienação de direito aquisitivo de
bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação
fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente
cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado”.
8. Conforme a jurisprudência desta Corte, “revela-se impossível a
penhora sobre a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, pois o patrimônio pertence
[...] penhorar o imóvel para garantir dívida do fiduciante
ao credor fiduciário
significa atingir patrimônio de terceiro, o credor fiduciário, em violação do
-B do Código Civil e da sistemática da garantia fiduciária prevista na
art. 1.368
” (
Terceira Turma, DJEN
.
Lei n. 9.514/1997
REsp 1.994.309/RS,
27/11/2025)
9. Dessa forma, a penhora não pode recair sobre a propriedade do
imóvel, mas apenas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais
possui em decorrência do contrato de alienação fiduciária.
10. Nessa linha, “os direitos aquisitivos derivados da aquisição do imóvel
alienado fiduciariamente (art. 835, XII, do CPC), desaparecem com a consolidação
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor
fiduciante” (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.835.431/SP,
21/3/2024)
11. Ademais, o
V, do CPC determina que: “
art. 889,
serão cientificados
da alienação judicial, com
: [...]
pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência
o credor
pignoratício, hipotecário, anticrético,
ou com penhora anteriormente
fiduciário
averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o
credor, de qualquer modo, parte na execução”.
12. A doutrina leciona que: “antecederão a hasta pública, a despeito da
publicidade do edital, certas intimações obrigatórias. Assim, é insuficiente a
divulgação genérica da licitação por meio dos editais. Essas intimações, segundo
dispõe o
, hão de realizar com pelo menos cinco dias de
art. 889, caput
antecedência” (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. manual da execução.
volume IV. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.
. p. 811).
E-book
13. Nesse sentido, na hipótese de alienação judicial de bens gravados
em garantia, o
V, do CPC impõe uma cientificação específica ao credor
art. 889,
fiduciário com antecedência mínima de cinco dias, desse modo não basta a
publicidade do edital do leilão.
14. A ausência de cientificação prévia do credor fiduciário, exigida pelo
V, do CPC, acarreta a ineficácia da arrematação, conforme o disposto no
art. 889,
do CPC.
art. 804
15. A propósito, esta Terceira Turma, ao apreciar hipótese análoga,
decidiu que: “a alienação judicial do bem, exigida pelo
V, do
art. 889,
CPC/2015,
torna o ato ineficaz, conforme expressa previsão do
”, sendo incorreta a
art. 804
solução que limita tal consequência “apenas à relação com o credor”, porque “a
norma visa proteger o titular do direito real, e sua inobservância invalida o ato de
, pois realizado sem o conhecimento daquele que
expropriação como um todo
detém a propriedade do bem” (
Terceira Turma, DJEN
REsp 1.994.309/RS,
.
27/11/2025)
16. É necessário lembrar que “o devedor responde com todos os seus
bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei” (art. 789 do CPC). Dessa forma, não pode subsistir
a arrematação de um bem pertencente a terceiro sem a devida ciência deste, pois
o devedor somente responde com o seu patrimônio.
17. Portanto, em execução promovida por terceiros não é possível
arrematar o imóvel para atingir os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sem a
cientificação do credor fiduciário, por teleologia dos arts. 804 e 889, V, do CPC, de
modo que a inobservância dessa cientificação, conforme decisão recente desta
Turma, invalida o ato de expropriação como um todo.
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

18. Ademais, diante da consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário, extinguem-se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e, portanto,
torna-se impossível a realização da penhora por terceiros.
19. Assim, sendo nula a penhora a qual recaiu sobre o imóvel e ineficaz a
arrematação subsequente, não é possível preservar os atos expropriatórios,
mesmo direcionando o produto da arrematação à credora fiduciária, portanto, o
recurso especial merece ser provido.

3. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
20. No particular, o Juízo de primeiro grau decidiu que “os direitos sobre
o imóvel não compunham mais o acervo patrimonial do devedor ao tempo da
penhora” (e-STJ fl. 829).
21. O Tribunal de segundo grau negou provimento à apelação interposta
pelo recorrente (ANTARES), sob o fundamento de que a arrematação é precedida
de publicação de edital, oportunidade em que todos os envolvidos são
cientificados dos atos constritivos, e decidiu manter a penhora e a arrematação,
mas determinou que o valor da arrematação fosse revertido ao credor fiduciário
recorrente (ANTARES).
22. Como visto, em execução promovida por terceiros não é possível
arrematar o imóvel para atingir os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sem a
cientificação do credor fiduciário, por teleologia dos arts. 804 e 889, V, do CPC, de
modo que a inobservância dessa cientificação, conforme decisão recente desta
Turma, invalida o ato de expropriação como um todo.
23. Ademais, diante da consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário extinguem-se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, e, portanto,
torna-se impossível a realização da penhora por terceiros.
24. Portanto, o recurso especial merece ser provido para reformar o
acórdão recorrido para anular a penhora e, por consequência, a arrematação.

- DO RECURSO ESPECIAL DE MARCOS
25. Tendo sido reformado o acórdão do Tribunal de segundo grau e a
consequente inversão da sucumbência, resta prejudicada a análise do recurso
especial interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, o qual apenas discutia a
majoração dos honorários.

4. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do recurso especial de ANTARES
CONHEÇO
INCORPORADORA LTDA e
para anular a penhora e, por
DOU-LHE PROVIMENTO
consequência, a arrematação do imóvel, resta PREJUDICADO o exame das
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

questões invocadas no recurso especial interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA
SILVA.
Invertida a sucumbência, condeno os recorridos ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em
10% do valor atualizado da causa em favor dos patronos do recorrente ANTARES
INCORPORADORA LTDA, com base no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54896292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:37
Código de Controle do Documento: d4d620b1-d827-4fdf-8977-80a6a0c39964

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0342538-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.594 / DF
Números Origem: 0030933752014807000 07164375820188070007 07189315120228070007
30933752014807000 7164375820188070007 7189315120228070007
PAUTA: 10/03/2026
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
ADVOGADA
: RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRENTE
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ADVOGADOS
: ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
ADVOGADA
: BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
ADVOGADA
: RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRIDO
: ANTARES INCORPORADORA LTDA
OUTRO NOME
: ANTARES ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ADVOGADOS
: ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
ADVOGADA
: BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
ADVOGADA
: KAIANE MARIANA GALENO COSTA - DF075692
RECORRIDO
: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS
RECORRIDO
: SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA
ADVOGADOS
: MARCOS ALBERTO LIME DA SILVA - DF038234
ALEX DA SILVA PONTES - DF035910
ADVOGADA
: RANYELE GOMES PONTES - DF073509
RECORRIDO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS
ADVOGADO
: SEVERO BENICIO DOS SANTOS - DF055364
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso
C5422454901:12270485@
2024/0342538-7 - REsp 2188594
Documento eletrônico VDA54874569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: E2F80E7C-8BD7-4C8D-BC19-D39FF949E80C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0342538-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.188.594 / DF
especial de ANTARES INCORPORADORA LTDA e julgou prejudicado o recurso especial
interposto por Marcos Alberto Lima da Silva, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C5422454901:12270485@
2024/0342538-7 - REsp 2188594
Documento eletrônico VDA54874569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 10/03/2026 17:48:45
Código de Controle do Documento: E2F80E7C-8BD7-4C8D-BC19-D39FF949E80C